Tribunal: TJES
Processo: 0008505-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008505-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA NATIVIDADE BARROSO NETA ESTEVAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA MÉDICA CONCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora alega incapacidade laborativa decorrente de doenças ortopédicas adquiridas no exercício da função de empacotadora por 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre as patologias da autora e a atividade laboral desempenhada; e (ii) estabelecer se há redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação do nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade profissional, bem como a redução permanente da capacidade laboral, nos termos da Lei nº 8.213/91.

4. A perícia médica realizada nos autos conclui pela inexistência de incapacidade laborativa, parcial ou total, temporária ou permanente, e pela ausência de elementos que estabeleçam o nexo causal entre a patologia da autora e o trabalho exercido.

5. O laudo pericial constitui prova técnica essencial e imparcial, realizada por profissional de confiança do juízo, sendo admitida sua prevalência sobre as demais provas, salvo quando infirmado por elementos probatórios robustos, o que não se verifica no caso concreto.

6. A inexistência de prova hábil a demonstrar a redução da capacidade laboral e a relação entre a patologia da autora e sua atividade profissional impede a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação do nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional, bem como a redução da capacidade laborativa.

2. O laudo pericial, quando elaborado por profissional de confiança do juízo e ausente prova robusta em sentido contrário, deve prevalecer na análise da incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20 e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJES, RN 0025989-40.2015.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 04/04/2023; TJES, AC 0010580-62.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05/12/2022; TJ-SP, AC 1006157-42.2019.8.26.0604, Rel. Des. Francisco Shintate, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA DA NATIVIDADE BARROSO NETA ESTEVAO
, com vistas ao reexame da sentença que, em sede de “AÇÃO ACIDENTÁRIA” proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito à percepção de auxílio-acidente, tendo em vista a incapacidade laborativa comprovada.

Contrarrazões (fls. 145 e seguintes) pugnando o recorrido pelo desprovimento do apelo.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro que, consoante se depreende dos autos, a apelante relata ter exercido função de empacotadora por 16 anos, a qual demandava grande esforço físico e movimentos repetitivos, tendo adquirido graves doenças ortopédicas.
Irresignada, formulou pedido administrativo a fim de que lhe fosse concedido o benefício do auxílio-acidente, o que, entretanto, restou negado pela autarquia previdenciária.

Neste contexto fora ajuizada a presente demanda, tendo o juízo primevo, após a análise das provas acostadas aos autos, decidido pela improcedência do pleito autoral, o que motivou a interposição do presente recurso.

A respeito do tema, é sabido que o acolhimento do pedido formulado pela demandante, relativo a auxílio-acidente, perpassa pela aferição da existência de nexo de causalidade entre o trabalho exercido e sua atual condição médica. Nessa toada, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
. [...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Na hipótese vertente, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela apelante e as alterações degenerativas no seu ombro esquerdo; sendo relevante destacar que a prova técnica indicou ainda que a condição de saúde não compromete a capacidade laboral da parte autora.

Isto é, determinada a realização de perícia a fim de verificar a atual condição de saúde da recorrente, concluiu o
expert
pela inexistência de incapacidade laboral (fls. 87 e seguintes). Vejamos:

8 - COMENTÁRIOS MÉDICO-FORENSE

No caso em análise, considerando a história clínica da autora, os documentos e laudos complementares, assim como o exame médico pericial, evidencia-se que a pericianda é portadora de alterações degenerativas em ombro esquerdo que
não o incapacita para realização de suas atividades diárias, sejam laborativas ou não
. Foi submetida a tratamento cirúrgico no ombro direito, sem previsão de novas intervenções cirúrgicas. Ao exame físico, não apresentou elementos que indiquem agudizações de patologia, fazendo uso de medicação analgésica quando dor. Possui alterações degenerativas em tendões dos músculos que compõem o manguito rotador do ombro esquerdo,
sem limitação para o exercício de suas atividades laborais habituais
. Tratam-se de alterações crônicas que demanda acompanhamento contínuo e que, no estágio atual,
não evidenciam qualquer limitação ou restrição do reclamante
. [...]
Em relação ao nexo entre a patologia e o trabalho, não há elementos que permitam estabelecer tal associação. Portanto, mediante análise médico-pericial, não há incapacidade laborativa de qualquer natureza, seja parcial, total, temporária ou definitiva
.

9 - CONCLUSÕES

Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se:

- Pericianda submetida a tratamento cirúrgico no ombro esquerdo,
sem limitações ao exame pericial e portadora de alterações degenerativas em ombro esquerdo, sem elementos caracterizadores de incapacidade ou restrição funcional
.

-
Ausência de incapacidade laborativa
.

Como se nota, conforme mencionado anteriormente, não há registro de incapacidade laboral ou restrição funcional, da mesma forma que inexiste indicação de nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido pela recorrente.

Neste ponto, é válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ademais,
a prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se existissem elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada, o que não se verifica
in casu,
notadamente porque a prova carreada é insuficiente à constatação da alegada redução da capacidade laboral.

A respeito da prevalência da prova técnica, cito o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Ação julgada improcedente – Apelo do autor
– Cerceamento de Defesa – Alegação de que o laudo pericial acolhido pela sentença é contrário às demais provas dos autos – Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o deslinde da causa – Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial – Prova testemunhal que em nada alteraria a conclusão do julgado – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – Art. 370 do CPC – Preliminar não acolhida – Conversão do julgamento em diligência desnecessário – Laudo pericial trabalhista – Prova emprestada, produzida sem a participação da ré que não teve oportunidade de exercer o direito aos princípios do contraditório e ampla defesa –
Prova técnica que afastou a incapacidade laborativa da autor ou a redução da capacidade, bem como o nexo de causalidade – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial – Benefício indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10061574220198260604 SP 1006157-42.2019.8.26.0604, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 16/12/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MARIA DA NATIVIDADE BARROSO NETA ESTEVAO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11° do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de verbas sucumbenciais quando da prolação da Sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2025 às 17:17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55811406032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.